Tribunal: TJPA
Processo: 0800812-78.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800812-78.2024.8.14.0009

APELANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES E MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DA ACTIO NATA SUBJETIVA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO COM A OBTENÇÃO DE EXTRATOS E MICROFILMAGENS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., na qual o autor postula apuração de alegados desfalques e irregularidades em conta vinculada ao PASEP, com pedido de ressarcimento, ao argumento de que somente em 18/12/2023, após obter extratos e microfilmagens da conta, tomou ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demanda que imputa falha na administração de conta vinculada ao PASEP, com alegação de desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos; (ii) estabelecer se a pretensão está prescrita, considerando a data da ciência inequívoca do prejuízo pelo titular da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.150 do STJ firma que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo das demandas em que se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, inclusive em hipóteses de saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

A controvérsia dos autos não se limita à discussão abstrata sobre índices de correção monetária, mas envolve imputação concreta de falha na administração da conta vinculada, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira.

A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

O termo inicial da prescrição, nessa hipótese, coincide com o momento em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca dos desfalques e da extensão do prejuízo, em observância à teoria da actio nata em sua vertente subjetiva.

A obtenção dos extratos detalhados e microfilmagens da conta em 18/12/2023 demonstra a ciência inequívoca da alegada lesão nessa data, sobretudo porque o autor afirma que não dispunha anteriormente de elementos informativos suficientes para conhecer os lançamentos e débitos sem indicação de destino.

Ajuizada a ação em 26/02/2024, não transcorreu o prazo prescricional decenal, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento da prescrição e determinado o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demanda que discute alegada má gestão, desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 3. O prazo prescricional tem início na data em que o titular comprova a ciência inequívoca dos desfalques e da extensão do prejuízo. 4. Comprovada a ciência da lesão em 18/12/2023 e ajuizada a ação em 26/02/2024, afasta-se a prescrição da pretensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 927, 1.026 e 1.048, I; CC, art. 205; Estatuto do Idoso, art. 71; Decreto nº 9.978/2019, art. 12, III e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; TJPA, Apelação Cível nº 0816851-60.2018.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04/03/2024; TJPA, Recurso Especial nº 0434662-69.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Tribunal Pleno, j. 09/05/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0808136-11.2023.8.14.0024, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 19/08/2025

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO APELO RECURSAL, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Des.José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE RIBEIRO DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da ação movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o objetivo de reformar a decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em demanda relacionada a alegados desfalques e irregularidades em conta vinculada ao
PASEP
.

Em sede preliminar, sustenta o apelante a tempestividade do recurso, aduzindo que a intimação da sentença ocorreu em 23/09/2024, tendo o prazo recursal se encerrado em 15/10/2024, prorrogado, contudo, para 16/10/2024, em razão da indisponibilidade do sistema PJe, circunstância que teria sido certificada nos autos. Afirma, ainda, estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, bem como ser desnecessário o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

No mérito recursal, alega o apelante que ajuizou a ação originária para apuração de irregularidades em sua conta PASEP, cuja administração incumbia exclusivamente ao Banco do Brasil, por delegação legal. Sustenta que a sentença recorrida, ao decretar a prescrição, deixou de observar as particularidades do caso concreto, especialmente a ausência de acesso do autor às informações da conta ao longo dos anos, bem como o fato de jamais ter havido prestação de contas apta a lhe permitir ciência acerca da existência dos supostos desfalques.

Afirma que apenas após tomar conhecimento, por intermédio de colegas do serviço público, da possibilidade de consulta aos valores de sua conta, requereu ao próprio banco os extratos e microfilmagens correspondentes, oportunidade em que teria constatado a existência de lançamentos e débitos sem indicação de destino. Defende, nesse contexto, que não possuía condições de conhecer previamente a lesão nem a extensão do dano, razão pela qual não poderia ser considerado inerte.

Em suas palavras, sustenta que “apenas quando soube por colegas de serviço público” solicitou os extratos da conta PASEP “em agência do próprio Banco Apelado”, acrescentando que “tão somente, em 18 de dezembro de 2023” teve conhecimento dos extratos e microfilmagens da conta, sendo essa, segundo afirma, a data em que tomou ciência dos “desfalques e má gestão dos seus rendimentos”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a hipótese deve ser examinada à luz da
teoria da actio nata em sua vertente subjetiva
, e não sob enfoque objetivo. Defende que o termo inicial da prescrição não coincide com a data do saque ou com a última movimentação da conta, mas com o momento em que o titular tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão. Sustenta que a sentença recorrida teria aplicado indevidamente interpretação objetiva da actio nata, em desacordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no
Tema 1.150
, segundo o qual a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.

Assevera, ainda, que o caso versa sobre ato ilícito complexo, cuja percepção não seria imediata, justamente porque, no momento do saque, não lhe foi disponibilizado extrato ou demonstrativo capaz de revelar o conteúdo e a extensão do prejuízo. Alega, por isso, que somente com o acesso aos extratos microfilmados foi possível identificar a suposta violação de seu direito, o que afastaria a incidência da prescrição reconhecida na sentença.

Além disso, o apelante requer a
manutenção da gratuidade de justiça
, reiterando não possuir condições financeiras de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Aduz que é aposentado, que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que o benefício já havia sido deferido pelo juízo de origem.

Requer, também, a
prioridade na tramitação do recurso
, ao argumento de possuir 81 anos de idade, com fundamento no art. 1.048, I, do CPC e no art. 71 do Estatuto do Idoso.

Por fim, requer o apelante: o recebimento do recurso em duplo efeito; a manutenção da gratuidade de justiça; a concessão de prioridade de tramitação; o conhecimento e provimento da apelação para afastar o reconhecimento da prescrição, ao fundamento de que a ciência dos supostos desfalques somente ocorreu em 18/12/2023, após a obtenção dos extratos microfilmados; e, superada a prejudicial de mérito, a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito e o exame do pedido inicial.

Em
contrarrazões,
o banco do brasil

sustenta que o autor alegou ter sido cadastrado no PASEP e que, após anos de contribuição, ao efetuar o saque dos valores, teria recebido quantia inferior àquela que entendia devida, razão pela qual postulou indenização por danos materiais e morais. Segundo expõe, o demandante afirmou que, por ocasião de sua passagem para a reserva remunerada, solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo de sua conta PIS/PASEP, ocasião em que teria percebido que recebeu apenas a parcela residual, sem a devida incidência dos índices governamentais de correção, o que lhe teria causado lesão patrimonial.

A parte recorrida sustenta, contudo, que a sentença recorrida foi proferida de forma acertada, porquanto reconheceu corretamente a ocorrência da prescrição, em conformidade com o entendimento jurisprudencial aplicável à matéria. Afirma que a pretensão recursal não merece acolhimento, pois o apelante não apresentou elementos aptos a infirmar a conclusão do juízo de origem.

Em preliminar, o
BANCO DO BRASIL S.A.
suscita a
ilegitimidade passiva
para responder por eventual insurgência relacionada aos índices de correção aplicados às contas vinculadas ao PASEP. Argumenta que, embora o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça reconheça a legitimidade passiva da instituição financeira para figurar em demandas nas quais se discuta falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, no caso concreto a insurgência da parte autora se volta, em verdade, contra os critérios de atualização monetária definidos pelo próprio
Conselho Diretor do PASEP
, matéria sobre a qual o banco não teria ingerência. Defende, assim, que, nas demandas que versem exclusivamente sobre índices de correção monetária, a responsabilidade seria da
União Federal
, e não da instituição financeira.

No mérito, argumenta a parte recorrida que, ainda que superada a preliminar, a sentença deve ser mantida porque a pretensão está
atingida pela prescrição decenal
. Sustenta que, nos termos do Tema 1.150 do STJ, embora o prazo prescricional para ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP seja de dez anos, o caso concreto revela que o autor tomou conhecimento dos valores quando realizou o saque dos rendimentos, há mais de uma década, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre ciência posterior da alegada lesão. Nessa linha, sustenta que, inexistindo prova de que o demandante só teve conhecimento da suposta má gestão em momento diverso, deve ser considerada como termo inicial da prescrição a data do saque, ocasião em que teve contato com a quantia que reputa irrisória.

Aduz, ainda, que não há falar em aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
à hipótese, uma vez que a relação estabelecida entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil decorre de imposição legal, não havendo contratação voluntária de serviço bancário típico. Em reforço, sustenta que, afastada a natureza consumerista da relação, não se justifica a pretendida
inversão do ônus da prova
, devendo incidir a regra geral do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, afirma que incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a existência de saques indevidos, desfalques ou aplicação incorreta dos índices de atualização monetária. Defende que tal prova não foi produzida, pois a parte autora não demonstrou de forma idônea que os índices utilizados estariam em desconformidade com os parâmetros legais e regulamentares, tampouco comprovou irregularidades específicas na administração da conta. Sustenta, também, que os extratos da conta PASEP podem ser solicitados diretamente pelo titular, assim como os parâmetros normativos de atualização são de fácil acesso, o que afasta a alegação de impossibilidade de produção probatória.

Sustenta, ainda, que os cálculos e alegações do autor não evidenciam falha concreta imputável ao banco, afirmando que a atuação da instituição, quanto à movimentação e atualização dos valores do PASEP, observa estritamente as normas legais e as diretrizes do Conselho Diretor do programa. Acrescenta que não restou demonstrada a prática de qualquer ato ilícito, nem a incorreta aplicação de índices oficiais, nem a ocorrência de saques indevidos, motivo pelo qual não há fundamento para reforma da sentença.

Por fim, requer o recorrido que sejam
rejeitadas as razões de apelação
, com a
manutenção integral da sentença
, reconhecendo-se a correção do pronunciamento que decretou a prescrição da pretensão deduzida pela parte autora. Subsidiariamente, pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva quanto às insurgências relativas aos índices aplicados, bem como pelo afastamento da inversão do ônus da prova, com o reconhecimento de que cabia ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

Proferi decisão interlocutória determinando a
suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça – Id. 24827714.

Os autos foram dessobrestados em razão do julgamento da Tese firmada no Tema 1.150, do STJ.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso – id. 34319543.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merece ser CONHECIDO o recurso de Apelação Cível.

II – Da Preliminar de Ilegitimidade do Banco do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, firmou três teses acerca da responsabilidade do
Banco
do
Brasil
por saques indevidos ou má gestão dos valores depositados em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP):

1) o
Banco
do
Brasil
possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa;

2) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

3) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Nesse contexto, em se tratando de precedente de observância obrigatória, nos termos do artigo 927 do CPC, que reconheceu a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL para responder a respeito da alegação falha na prestação de serviço na administração das contas vinculadas ao PASEP consubstanciada em saques indevidos e ausência de aplicação rendimentos, resta demonstrada a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda.

Desse modo, constata-se que a decisão apelada se apresenta em conformidade ao precedente vinculante ao norte transcrito, por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que o
Banco
do
Brasil
é l
egitimado para compor o polo passivo das demandas semelhantes à dos autos
.

Nessa direção vem decidindo este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DA RESERVA. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.050 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação ordinária sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da instituição financeira;

2. Na origem o autor pretende o recebimento dos valores de quotas do PASEP referente ao período de 1982 a 1999. Aduz que requereu junto ao Banco do Brasil o levantamento do saldo da conta do PASEP, e que constava apenas valores a partir de 1999;

3. No julgamento do Tema repetitivo 1.150 o STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. Afastada a tese de ilegitimidade impõem-se a cassação da sentença, com remessa dos autos para julgamento do mérito;

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816851-60.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE REFORMA – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DO PASEP – BANCO DO BRASIL LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-A matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela legitimidade do BANCO DO BRASI S/A, nas ações do PIS/PASEP.

2-Nesse contexto, ficou assentado, que nas ações de indenização por danos morais e materiais referente a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, e determinou o seguimento da ação perante a Justiça Estadual.

3-Ressalta-se que a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A está prevista no art. 12, III e V, do Decreto nº 9.978/2019

4-Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito.

5-Recurso conhecido e provido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0434662-69.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 09/05/2023)

Preliminar rejeitada.

Prejudicial de Mérito – Prescrição.

Quanto à alegação de
prescrição
, também não subsiste razão jurídica. O próprio Tema 1.150/STJ estabelece que a pretensão ao ressarcimento por danos oriundos de desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, tendo como termo inicial a data em que o titular, de forma comprovada, toma ciência do prejuízo suportado.

Nos presentes autos, restou demonstrado que o autor apenas teve ciência inequívoca da existência dos desfalques em 18/12/2023, quando obteve acesso ao extrato detalhado da conta (Id. 23089583). Considerando que a ação foi ajuizada em 26.02.2024, conclui-se que o feito foi proposto dentro do prazo legal, razão pela qual não há que se falar em
prescrição
.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP CUMULADA COM DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO
BANCO
DO
BRASIL
S/A. TEMA 1.150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM CASOS DE SUPOSTA MÁ GESTÃO, SAQUES INDEVIDOS OU AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO CORRETA DOS RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Maria do Carmo Ribeiro Barreto contra decisão monocrática que, em apelação cível proposta pelo
Banco
do
Brasil
S/A, reconheceu a
ilegitimidade
passiva da instituição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em demanda revisional de conta vinculada ao PASEP cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora alega falha na prestação do serviço pelo
Banco
do
Brasil
, em razão de saque de valor irrisório (R$ 935,47) e possível ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o
Banco
do
Brasil
S/A possui legitimidade passiva para responder por ação que imputa má gestão, saques indevidos e ausência de aplicação correta dos rendimentos em conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do processo em razão da afetação do Tema 1.300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.300/STJ versa sobre distribuição do ônus da prova em casos de saques indevidos no PASEP e não há determinação de suspensão nacional para hipóteses que não guardem identidade material estrita; afasta-se o sobrestamento.

4. O Tema 1.150/STJ firmou que o
Banco
do
Brasil
tem legitimidade passiva para responder por ações que discutem falha na prestação de serviço na administração do PASEP, incluindo má gestão, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos, devendo ser afastada a extinção do processo por
ilegitimidade
.
5. A decisão monocrática que aplicou precedentes sobre correção monetária definida pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP não se aplica ao caso, pois a controvérsia envolve imputação direta de conduta ao
Banco
do
Brasil
.

6. O julgamento colegiado da apelação é necessário para exame do mérito, preservando o princípio da colegialidade e garantindo a apreciação integral da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno provido. Tese de julgamento:

O
Banco
do
Brasil
S/A possui legitimidade passiva para responder por ações relativas a suposta má gestão, saques indevidos ou ausência de aplicação correta dos rendimentos em conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1.150/STJ.

O Tema 1.300/STJ não autoriza o sobrestamento de processos que discutem exclusivamente a legitimidade passiva ou má gestão na conta vinculada ao PASEP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808136-11.2023.8.14.0024 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2025)”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou provimento
, para reformar a sentença combatida, afastando a prescrição da pretensão do apelante, e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que dê prosseguimento a ação nos seus ulteriores termos, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte apelada em honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026